Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-25.2022.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003747-25.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 792.614.261-15 (EMBARGANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVILINO EMILIO ECKERT - CPF: 889.930.600-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA MENDES DA SILVA - CPF: 872.766.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUNARDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 614.039.433-38 (TERCEIRO INTERESSADO), A J JUNIOR CANOFF - CPF: 016.680.311-16 (VÍTIMA), ALFREDO HIROSHI ABE - CPF: 888.081.738-87 (VÍTIMA), JEFFERSON WILLIAM BAUERMEISTER DE OLIVEIRA - CPF: 864.614.601-44 (VÍTIMA), LOURENCO ALVES CANOFF - CPF: 015.845.379-49 (VÍTIMA), IVANILDO PEDROSO DE AMORIM - CPF: 006.905.441-03 (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ASSISTENTE), FRANCIS VILA NOVA - CPF: 571.719.391-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
–

APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO VERIFICADA

– FIXAÇÃO
DO REGIME SEMIABERTO
–
PRETENSÃO DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NOVOS
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–

EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E
NA EXTEN
S
ÃO
ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão
”

Conforme dispõe o artigo 33, §2º
,
“b”, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04
(quatro)
anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

N
ão se conhece das matérias arguidas apenas nos
aclaratórios
, em nítida inovação recursal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, tirado em face de acórdão proferido por essa Câmara Criminal,
que por unanimidade, julgou
parcialmente procedente o recurso defensivo de

Adão
Teodoro De Almeida
,
reconhecendo a continuidade delitiva no delito de receptação
, redimensionando
sua
pena para 08 (oito) anos
de reclusão
, bem como
ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias
-
multa.

Nas razões recursais,
a defesa
sustenta a omissão
, contradição e obscuridade na sentença haja vista que não considerou o tempo em que o embargante esteve preso,
requerendo a detração penal da pena, e uma vez considerada, seja fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, determina
n
do
sua
imediata soltura.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo
não acolhimento dos presentes embargos de declaração, dada a sua intempestividade, e caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir os alegados vícios apontados.
(Id
178078662
).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na omissão, contradição e obscuridade na sentença haja vista que não considerou o tempo em que o embargante esteve preso, requerendo a detração penal da pena, e uma vez considerada, seja fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, determinado sua imediata soltura.

Cumpre esclarecer, que o embargante, foi condenado
como incurso nas sanções do art. 180, §1° e §2°, por cinco vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (receptação qualificada), a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias- multa.

Entretanto, foi
julgado parcialmente procedente o recurso defensivo de
Adão Teodoro De Almeida
, reconhecendo a continuidade delitiva em relação aos fatos ocorridos entre
27/11/2021 e 17/12/2021
, redimensionando sua pena para 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Registre-se que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não servem, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Na hipótese dos autos, de fato, constata-se no acórdão objurgado, que houve omissão quanto ao pedido de fixação de regime aberto, vício a ser corrigido pela via escolhida
, veja:

“[...]
fixando consequentemente o regime ABERTO para o cumprimento de pena. [...]”

Contudo, em que
pese à insurgência do embargante, embora não caiba o regime pleiteado, entendo que, o redimensionamento da pena para 08 (oito) anos, e se tratando de réu primário, e as circunstâncias judiciais sendo-lhe todas favoráveis, a
molda-se o regime semiaberto
.

Sendo assim, tem-se que não há possibilidade da aplicação de regime menos rígido que o semiaberto, nos casos em que a pena foi fixada em 08 (oito) anos, em virtude de expressa disposição de lei e conforme amplamente sedimentado na jurisprudência pátria.

Assim, conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

A corroborar com tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
in verbis:

“
Aplicada pena superior a 04 (quatro) anos, bem como sendo o agente primário e ausente circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial semiaberto mostra-se o mais recomendável ao caso.

(N.U 1003564-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Ademais, com relação a detração da pena, devendo considerar o tempo em que o embargante esteve preso, não se conhece das matérias arguidas apenas nos aclaratórios, em nítida inovação recursal.

Neste sentido, trago decisão deste Sodalício,
verbis
:

“[...]
A matéria tráfico privilegiado, não foi suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

(N.U 1010472-42.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (destaquei)

“[...]A pretensão de análise de argumentos trazidos somente com a oposição de aclaratórios implica a vedada inovação recursal.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

(N.U 1012187-85.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Com esses fundamentos, conheço parcialmente dos embargos de declaração, e nesta extensão,
acolho
, apenas para sanar a omissão apontada, fixando o regime semiaberto ao embargante, com a imediata soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023